Tribunal: TJES
Processo: 5004470-24.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004470-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARETUZA KRISTEL DA SILVA SALGADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004470-24.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ARETUZA KRISTEL DA SILVA SALGADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
A
RETUZA KRISTEL DA SILVA SALGADO
, por encontrar-se irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Colatina
, que
indeferiu
seu
pedido de aplicação da regra constante no art. 112, §3º da Lei de Execuções Penais
.

Em suas razões recursais,
a
defesa da agravante
requer
a
modificação da
decisão
ora atacada,
para
que
lhe seja concedida a progressão ao regime semiaberto, c
onsiderando-se para tanto, a fração de 1/8 do cumprimento da pena, com base
n
a regra constante
d
o art. 112, §3º da Lei
n.
º 7210/1984
,
uma vez que é mãe de duas crianças com 9 (nove) e 7 (sete) anos de idade
.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais,

pugna pelo provimento do agravo.

O
magistrado
a quo
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão ora agravada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer de lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Adonias Zam
, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para que
lhe
seja
d
ado provimento.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 8 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004470-24.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ARETUZA KRISTEL DA SILVA SALGADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
ARETUZA KRISTEL DA SILVA SALGADO
, por encontrar-se irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de
Colatina
, que indeferiu seu pedido de aplicação da regra constante no art. 112, §3º da Lei de Execuções Penais.

Em suas razões recursais, a defesa da agravante requer a modificação da decisão ora atacada, para que lhe seja concedida a progressão ao regime semiaberto, considerando-se para tanto, a fração de 1/8 do cumprimento da pena, com base na regra constante do art. 112, §3º da Lei
n.º 7210/1984
, uma vez que é mãe de duas crianças com 09 (nove) e 07 (sete) anos de idade.

Pois bem.

Na esteira da decisão proferida pela Suprema Corte no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, que abrangeu somente hipóteses de prisões cautelares, o Legislador foi além e editou a Lei n.º 13.769/2018, promovendo alterações não somente no Código de Processo Penal, mas também na Lei de Crimes Hediondos e na Lei de Execuções Penais, com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência que se encontram reclusas no sistema prisional.

O §3º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, após a edição da Lei nº 13.769/2018, possui a seguinte redação:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

[...] § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V – não ter integrado organização criminosa.

Não obstante as alegações da defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na linha de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente a atividades criminosas.

Compulsando os autos, constato que a recorrente, de fato, foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06.

Assim, conforme já relatado
, após alterações de entendimento, o STJ tem apresentado por suas duas Turmas com competência criminal entendimento contrário à
preten
são
defensiva
, conforme destaco:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. 2. Não obstante a Sexta Turma já tenha se posicionado no sentido da vedação de interpretação extensiva do conteúdo da expressão organização criminosa descrita no inciso V do §3º do art. 112 da LEP (HC n. 522.651/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020), esta mesma Sexta Turma, além da Quinta Turma desta Corte, possuem julgados mais recentes e que vão de encontro à tese suscitada pela defesa, no sentido do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas. (...) (AgRg no HC 607.164/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 3º, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, como bem salientado pela instâncias ordinárias, a apenada foi também condenada pelo delito de associação ao tráfico de drogas, o que afasta a possibilidade de incidência do lapso diferenciado para progressão, uma vez que, consoante previsto no art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada "não [tenha] integrado organização criminosa". (...) (AgRg no HC 534.836/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

No mesmo sentido tem se posicionado esse E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO. 1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes STJ. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049910, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Assim, resta incontroverso que o benefício de progressão de regime com fração de cumprimento menor de pena não se aplica à agravante, em razão do não preenchimento dos requisitos legalmente previstos no artigo 112, §3°, da Lei de Execuções Penais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 8 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004470-24.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ARETUZA KRISTEL DA SILVA SALGADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO
ESPECIAL
DE REGIME.
ARTIGO 112, 3º, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, COM AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI N.º 13.769/2018.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.

RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.
1.

Na esteira da decisão proferida pela Suprema Corte no Habeas
Corpus Coletivo n. 143.641/SP, que abrangeu somente hipóteses de prisões cautelares, o Legislador foi além e editou a Lei n. 13.769/2018, promovendo alterações não somente no Código de Processo Penal, mas também na Lei de Crimes Hediondos e na Lei de
Execuções

Penais, com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência que se encontram reclusas no sistema prisional.
2.
No caso
em análise
, a
condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes STJ.

3.

R
esta

incontroverso
o fato de
que o benefício de progressão de regime com fração de cumprimento menor de pena
não se
aplica à
agravante,
em razão d
o
não
preenchimento dos requisitos legalmente previstos no
artigo 112, §3°
.

4
.

Recurso
conhecido e
im
provido
.

Vitória, 8 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.